Tribunal: STF
Processo: AI 582343
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração nos embargos de declaração no
   agravo regimental no agravo de instrumento. Conversão dos
   embargos declaratórios em agravo regimental. Multa processual.
   Precedentes.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2. O recolhimento prévio da multa imposta no
   julgamento do agravo regimental, com base no artigo 557, § 2º, do
   Código de Processo Civil, é pressuposto de admissibilidade de
   novos recursos.
4. Agravo regimental não-conhecido.